Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-82.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. FUGA. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE DELITO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO E AGRAVANTE NO CRIME DE AMEAÇA. MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por dois crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06), ameaça (art. 147, §1o, do CP) e desobediência (art. 330 do CP), absolvendo-o do crime de furto (art. 155, caput, do CP). A pena foi fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão e 03 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 21 dias-multa, à razão mínima, e indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a atipicidade dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e desobediência; (ii) examinar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, com aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça foram comprovadas por depoimentos da vítima, de testemunha e de agentes policiais, além de documentos constantes nos autos.
4. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar e manter contato com a vítima.
5. Impende registrar que o sujeito passivo nos crimes de descumprimento de medidas protetivas não é somente a vítima, mas também o Estado, tendo em vista o crime ser também praticado contra a Administração da Justiça, pelo desrespeito à ordem judicial emanada.
6. O delito de ameaça se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe gerar medo, como se observou no feito. Portanto, tendo a vítima entrado em contato com órgão de segurança pública para obter auxílio do Estado, conclui-se que o objeto jurídico do crime foi atingido.
7. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos não possui o condão de excluir a imputabilidade penal, com fulcro no art. 28 do Código Penal.
8. A conduta de desobediência foi considerada atípica, por ausência de dolo específico, tratando-se de fuga para evitar prisão, caracterizando post factum impunível.
9. Presente bis in idem na dosimetria do crime de ameaça, quando há a incidência conjunta da agravante genérica da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do Código Penal) e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do Código Penal.
10. A prisão preventiva deve ser mantida, em decorrência da presença dos requisitos legais e sua compatibilidade com o regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“A fuga para evitar prisão não configura o crime de desobediência, por ausência de dolo específico e constituir post factum impunível. Configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do Código Penal) e da causa de aumento do art. 147, §1o, do Código Penal”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 24-A da Lei no 11.340/06; 147, §1o; 330; 61, II, “f”; 71; 69 do Código Penal; art. 386, III do CPP; art. 406 do CC; art. 33, §2o, “c” do CP; Súmulas 362, 588 e 659 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.063.956/RS, STJ; Acórdão 1897216, TJDFT; Acórdão 1996657, TJDFT; Acórdão 1884457, TJDFT; AREsp 2.442.388/SC, STJ; Acórdão 2015601, TJDFT; Acórdão 1944092, TJDFT; Acórdão 2019012, TJDFT; Acórdão 2040940, TJDFT; Acórdão 1849451, TJDFT.